Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo: 0706087-94.2021.8.07.0010 DESPACHO Ao réu-apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as alegações de insuficiência do preparo e de inovação recursal suscitadas em contrarrazões (id 35432075). Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator